Tribunal: TJES
Processo: 5001628-32.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-32.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: LUCINEIA FERREIRA DA PAZ

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de dois aparelhos celulares apreendidos em investigação de homicídio qualificado, sob alegação de direito líquido e certo de terceira de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que indefere restituição de bens apreendidos, quando há recurso próprio previsto na legislação processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcional, sendo admitido apenas quando inexistente recurso próprio ou diante de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. A decisão que indefere restituição de bens apreendidos possui natureza definitiva, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.
5. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal é vedada, conforme Súmula 267 do STF.
6. Inexistente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a mitigação do entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento
:
"1. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial que indefere restituição de bens apreendidos, quando há recurso próprio previsto no Código de Processo Penal. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 10; CPP, art. 593, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 5001628-32.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCINEIA FERREIRA DA PAZ

AUT. COATORA: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Criminal com pedido liminar impetrado por
LUCINEIA FERREIRA DA PAZ
em face do Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que indeferiu o pedido de restituição de bens móveis (dois aparelhos iPhones) apreendidos no bojo de investigação criminal deflagrada para apurar o crime de homicídio qualificado.

Sustenta a impetrante, em sua pretensão vestibular, a ocorrência de direito líquido e certo à restituição, sob o argumento de ser terceira de boa-fé e proprietária dos bens, alegando, ainda, a configuração de inequívoco constrangimento ilegal por excesso de prazo e prática de
fishing expedition.

Requer a concessão de medida liminar, para determinar a imediata restituição dos dois aparelhos celulares de propriedade da impetrante, expedindo-se competente ofício à autoridade policial para cumprimento.

A liminar foi indeferida em ID nº 18255877.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18202244 opinando pelo não conhecimento do presente mandado de segurança, face à inadequação da via eleita. Caso superada a liminar, pela denegação da ordem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a presente impetração padece de vício insanável relativo à adequação da via eleita, o que impede o conhecimento do mérito.

Como cediço, o Mandado de Segurança contra ato judicial possui natureza excepcionalíssima, sendo admissível apenas em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, e desde que não haja recurso próprio previsto no ordenamento processual.

No caso vertente, o ato impugnado é uma decisão que indeferiu incidente de restituição de coisas apreendidas. O artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê expressamente o recurso de Apelação para as decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular que não correspondam ao recurso de sentido estrito.

A jurisprudência pátria, consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, veda o uso do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal. É o que preceitua a
Súmula nº 267 do STF:

"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

Nesse mesmo sentido, o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Embora a apelação criminal, em regra, não possua efeito suspensivo imediato para restituição de bens, a jurisprudência admite a sua interposição, o que atrai a aplicação do óbice sumular.

Verifica-se que a Impetrante busca utilizar o
mandamus
para rediscutir matéria que deveria ter sido objeto de recurso próprio, não demonstrando, de plano, qualquer teratologia que justificasse a flexibilização desta regra.

Ante o exposto,
NÃO CONHE
ÇO
o Mandado de Segurança, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/09 e na Súmula 267 do STF.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.